Tribunal: TJSP
Processo: 1017825-26.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1017825-26.2017.8.26.0007/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante E.Z.L.I EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIO LTDA, é embargada ELAINE BARBOSA MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1017825-26.2017.8.26.0007/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1017825-26.2017.8.26.0007/50001
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: E.Z.L.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
EMBARGADO: ELAINE BARBOSA MEDEIROS
VOTO No 33.670
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Alegação de
omissão acerca da inaplicabilidade do tema 577 do
E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
E.Z.L.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
de rescisão contratual c/c devolução de quantias
pagas, negou provimento a agravo interno. Alega, em
síntese, que o Recurso Especial no 1.723.519-SP
determinou a retenção de 25% dos valores pagos pelos
compradores e firmou orientação para adoção de um
padrão base de cláusula penal, o que deve prevalecer
no presente caso.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1017825-26.2017.8.26.0007/50001 - Voto no
3
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 6a Câmara de Direito
Privado considerou adequada a retenção do percentual
de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pela
compradora, para compensar os gastos operacionais da
vendedora. Ponderou a D. Turma Julgadora: “A cláusula
2.2.1 do contrato pactuado entre as partes estabelece
que, caso o comprador, tenha pago até 30% do preço
total da venda, a restituição será de 30% do saldo
encontrado, e, caso já tenha sido pago mais de 30% do
valor total da venda, a restituição seria de 50% do
saldo encontrado. Além de prever outros descontos
(fls. 39). Tal disposição contratual é nula, por
colocar em excessiva desvantagem os compromissários-
compradores, nos termos do artigo 51, inciso IV, e
artigo 53, caput, ambos do CDC (...) Neste cenário, é
de rigor que se reconheça a abusividade da disposição
contratual, razão pela qual deve ser considerada nula
a
retenção
dos
valores
pagos.
Entretanto,
diferentemente do esposado no julgado atacado, entende-
se suficiente para custear as despesas administrativas
do alienante o percentual de retenção de 20% (vinte
por cento) dos valores pagos, sendo imperiosa a
reforma da sentença para que seja determinada a
devolução à promissária-compradora de 80% do montante
despendido”. Confira-se a fls. 434 e 436.
Nesse ponto, de rigor a aplicação do
Recurso Especial Repetitivo no 1.300.418/SC, que
decidiu pela restituição parcial dos valores pagos,
caso o comprador tenha dado causa ao desfazimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1017825-26.2017.8.26.0007/50001 - Voto no
4
Por outro lado, a decisão do E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1723519/SP, em que foi
determinada a retenção de 25% dos valores pagos pelo
promitente comprador, foi firmada como um norte geral
de atuação a depender das circunstâncias de cada caso
concreto e sem efeito repetitivo, sendo certo que a D.
Turma
Julgadora
analisou
as
especificidades
do
presente feito quando fixou o adequado percentual de
retenção.
De resto, como bem indicou a decisão
recorrida, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que o alienante pode reter entre 10% e
25% dos valores pagos, de modo que apenas condenações
em percentuais diversos permitem a admissão do recurso
especial, o que não ocorreu na hipótese.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO